Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-56.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021614-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), POSTO PETROVINA LTDA - ME - CNPJ: 05.222.622/0001-88 (AGRAVADO), JUCELA TEREZINHA PRADO PUPPO - CPF: 000.869.721-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESSUPOSTOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. PREMATURIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu parcialmente do agravo de instrumento, quanto ao pedido de reconhecimento do cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital da sócia executada em execução fiscal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, nas circunstâncias do caso concreto, é cabível a citação por edital da sócia executada, considerando as diligências realizadas para sua localização e os elementos que embasaram o redirecionamento da execução fiscal.

III.

Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do STJ admite a citação por edital na execução fiscal após o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, especialmente por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º, III, da Lei n. 6.830/1980.

4.

Embora o redirecionamento da execução fiscal não constitua objeto do recurso, os elementos que o fundamentaram podem ser considerados para aferição da legitimidade da adoção da citação por edital, sem que isso implique reexame da decisão que o deferiu.

5.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto, as tentativas de citação realizadas não se mostram suficientes para autorizar, neste momento, a utilização da citação por edital, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A citação por edital na execução fiscal é admitida, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980, após o esgotamento das modalidades ordinárias de citação. 2. A aferição dos pressupostos para sua utilização deve considerar as circunstâncias do caso concreto.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 8º, III; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Lei Complementar n. 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno n. 1006150-89.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/4/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento quanto ao pedido de reconhecimento do cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1.184 do STF e no art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, recurso este interposto em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1007365-33.2022.8.11.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de
POSTO PETROVINA LTDA. – ME
e
JUCELA TEREZINHA PRADO PUPPO
.

Sustenta que o fato gerador do crédito tributário, referente ao exercício de 2020, com vencimento em 16/3/2020, é anterior à baixa cadastral da pessoa jurídica, ocorrida em 22/4/2020, de modo que a obrigação tributária já existia à época da dissolução da sociedade, atraindo a responsabilidade solidária da sócia administradora, nos termos dos arts. 134, VII, e 135, III, do Código Tributário Nacional, porquanto a liquidação da empresa sem a prévia quitação do débito fiscal configura, por si só, ato praticado com infração à lei, apto a ensejar a responsabilização pessoal da administradora.

Afirma que
a baixa formal do CNPJ na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

(REDESIM) não exime a sócia da responsabilidade pelos tributos pendentes ao tempo do encerramento das atividades, bem como a Lei Complementar n. 123/2006, artigo 9º, §§ 4º e 5º, expressamente prevê que a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede posterior responsabilização dos titulares/sócios pelas obrigações tributárias surgidas antes do ato de extinção.

Defende que ainda que a baixa tenha se dado por liquidação voluntária, subsiste o débito e remanesce a responsabilidade da sócia, sendo legítimo o redirecionamento já deferido pelo Juízo de origem, decisão essa não impugnada à época e preclusa.

Argumenta que restou demonstrado, nos autos da execução fiscal de origem, o esgotamento das diligências destinadas à citação pessoal da executada, diante da frustração das tentativas realizadas por via postal e por oficial de justiça, sustentando que, uma vez constatado que a parte se encontra em local incerto e não sabido, mostra-se cabível a citação por edital, nos termos da Lei de Execução Fiscal.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a citação por edital da sócia executada e, subsidiariamente, caso se entenda necessária a realização de diligências complementares, pleiteia a expedição de ofícios aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e BACEN, bem como às concessionárias de serviços públicos essenciais, visando à localização de seu endereço atualizado, em observância ao dever de cooperação processual (Id. 373233853).

Não se verifica a necessidade de intimação para apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de angularização da relação processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de

Posto Petrovina Ltda. – ME
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 213/2012, decorrente da ausência de recolhimento de alvará.

Foi determinada a citação da empresa executada por carta com aviso de recebimento no endereço indicado, a qual restou infrutífera, tendo sido devolvida com a anotação “
ausente
” (Primeira Instância, Id. 130389224).

O Município exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia
Jucela Terezinha Prado Puppo
, pleito que foi deferido pelo Juízo de origem (Primeira Instância, Id. 197179717).

A primeira tentativa de citação de Jucela Terezinha Prado Puppo foi realizada por meio de carta com aviso de recebimento (AR), a qual restou infrutífera, retornando com a informação de “
endereço insuficiente
” no endereço “
Rua A-82, s/n, Parque Sagrada Família, Município de Rondonópolis
” (Primeira Instância, Id. 217711314).

A segunda tentativa de citação sócia executada foi realizada também por meio de carta com aviso de recebimento (AR), a qual restou infrutífera, retornando com a informação de “
desconhecido
” no endereço “
Rua das Mangabeiras, n. 286, Parque Residencial Cidade Alta, Município de Rondonópolis
” (Primeira Instância, Id. 224842619).

A terceira tentativa de citação da sócia executada foi realizada por meio de Oficial de Justiça, o qual certificou que não foi possível realizar a citação tendo em vista que as diligências realizadas o imóvel estava fechado e que não logrou êxito de informações na vizinhança (Primeira Instância, Id. 228020204).

O Município de Rondonópolis requereu a citação da sócia executada por edital, pleito que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, consubstanciando a decisão objeto do agravo de instrumento, sob o fundamento de que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do endereço atual da parte executada, reputando-se, assim, prematura a adoção da citação editalícia, bem como determinando
a intimação do exequente para comprovar o interesse processual conforme dispõe o Tema n. 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ (
Primeira Instância, Id. 231106778).

Foi proferida decisão monocrática que: (
i
) não conheceu parcialmente do agravo de instrumento quanto ao pedido de reconhecimento do cumprimento dos requisitos previstos no Tema n. 1.184 do STF e no art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de decisão de natureza ordinatória e instrutória; e (
ii
) na parte conhecida, negou-lhe provimento, ao fundamento de que o Município exequente deveria promover diligências mais eficazes para localizar a executada e melhor instruir o pedido de redirecionamento da execução fiscal antes da autorização da citação por edital,
ensejando a interposição do presente agravo interno
(Id. 369109365).

2.

Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do efetivo esgotamento das diligências destinadas à localização da sócia executada, a fim de aferir a possibilidade de realização da citação por edital na execução fiscal.

Conquanto o agravante sustente que o fato gerador do crédito tributário é anterior à baixa da pessoa jurídica, bem como que a liquidação voluntária sem a quitação do débito tributário atrairia a responsabilidade da sócia administradora, tais alegações não se mostram suficientes para afastar o entendimento de que, nas circunstâncias dos autos, revela-se prematura a adoção da medida excepcional de citação por edital.

Isso porque o redirecionamento da execução fiscal à sócia Jucela Terezinha Prado Puppo foi deferido sob fundamentação genérica de que “
a executada não mais realiza suas atividades como constante em seu contrato social, constando como baixada
” (Primeira Instância, Id. 197179717).

Entretanto, verifica-se da certidão juntada pelo próprio Município, extraída da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM),
que a pessoa jurídica executada teve sua baixa cadastral efetivada em 22/4/2020, constando como motivo da situação cadastral “
Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária
”, circunstância que indica, em princípio, encerramento regular da pessoa jurídica, e não dissolução irregular
(Primeira Instância, Id. 188395000).

Além disso, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada apenas em 25/3/2022, visando à cobrança de crédito tributário referente ao exercício de 2020, com vencimento em 16/3/2020, ou seja, em momento posterior à baixa formal da empresa perante os órgãos competentes.

Nesse contexto, a mera baixa da pessoa jurídica não autoriza, por si só, o automático redirecionamento da execução fiscal em face da sócia administradora, especialmente porque os documentos constantes dos autos
revelam indicativos de baixa regular da empresa, decorrente de “
extinção por encerramento liquidação voluntária
”
, circunstância que, em princípio, afasta a presunção de dissolução irregular, sobretudo diante da inexistência, ao menos neste momento processual, de elementos concretos indicativos da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.

Nesse sentido:

[...] 5. A empresa executada encontra-se
baixada
no Cadastro Nacional de
Pessoa

Jurídica

por extinção mediante liquidação voluntária, com comunicação formal aos órgãos competentes, circunstância que afasta a presunção de
dissolução

irregular
e não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução aos sócios
.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A baixa da empresa por liquidação voluntária, com comunicação formal aos órgãos competentes, afasta a presunção de
dissolução

irregular
prevista na Súmula 435 do STJ, não autorizando automaticamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. 2. A responsabilidade tributária dos sócios, prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, exige demonstração inequívoca de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ônus probatório que incumbe ao exequente.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1006150-89.2026.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 28/4/2026
).

Some-se a isso o fato de que a única tentativa de citação da pessoa jurídica executada ocorreu por meio de carta com aviso de recebimento, a qual restou infrutífera em razão da anotação “
ausente
”, em 14/7/2022,
inexistindo outras diligências voltadas à localização da empresa antes do requerimento de redirecionamento da execução fiscal
(Primeira Instância, Id. 130389224).

Embora a matéria relativa ao redirecionamento da execução fiscal não constitua objeto específico do presente recurso, sua análise mostra-se necessária para aferir a legitimidade da adoção da citação por edital, medida de caráter excepcional.

Nessa perspectiva, não procede a alegação de preclusão, porquanto não se está reexaminando a decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal, mas apenas considerando os elementos que a embasaram para verificar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da citação por edital.

Nesse contexto,
as peculiaridades do caso concreto evidenciam a necessidade de adoção, pelo Município exequente, de diligências mais efetivas para localização da executada, bem como de melhor instrução quanto aos elementos que justificaram o redirecionamento da execução fiscal, antes da autorização da citação ficta
.

Assim, embora tenham sido realizadas tentativas de citação da sócia executada por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, tais diligências, consideradas em conjunto com as circunstâncias dos autos, não se mostram suficientes para autorizar, neste momento, a utilização da citação por edital.

Portanto, a adoção da citação ficta revela-se prematura, razão pela qual não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada.

Por fim, o pedido subsidiário de expedição de ofícios aos sistemas de pesquisa patrimonial e às concessionárias de serviços públicos não foi submetido à apreciação do Juízo de origem, razão pela qual eventual requerimento deverá ser formulado perante aquele Juízo, sob pena de indevida supressão de instância.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Deixo de proceder à majoração da verba honorária, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios na decisão recorrida, a qual possui natureza interlocutória e não põe fim à fase cognitiva ou à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026